Tribunal: TJDFT
Processo: 0740731-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740731-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN BASTOS GOMES, VERA MARIA DE ALMEIDA BASTOS GOMES AGRAVADO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA - SPE 117 REPRESENTANTE LEGAL: MARCONNI CHIANCA TOSCANO DA FRANCA DESPACHO Verifica-se das razões recursais do agravo de instrumento que o objeto do recurso é, exclusivamente, a majoração dos honorários advocatícios fixados na decisão recorrida. Assim, por se tratar de interesse exclusivo do patrono dos requeridos, DETERMINO a intimação da parte agravante para que, no prazo de cinco dias, esclareça a legitimidade para a interposição do recurso, promovendo, caso entenda necessário, a alteração do polo ativo. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 14 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator